Tribunal: STF
Processo: RE 1445007
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - FEPASA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR MORTE - PISO REMUNERATÓRIO CORRESPONDENTE A 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO DA CATEGORIA - PRETENSÃO À COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do julgamento da assunção de competência nº 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça. 2. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, a Súmula nº 85, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ. 3. No mérito, direito adquirido à extensão do aumento geral, observado o piso salarial da categoria, concedido aos empregados da ativa, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343/96. 4. Inocorrência de afronta à Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E e juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/97, na redação da Lei Federal nº 11.960/09 (Tema nº 810, do C. STF, aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 10. Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido.” (e-doc. 4, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo aponta violação:



    “(...) dos artigos 1º, 7º, IV, 25, 37, caput, XI e XIII, 40, §8º, 169, caput e § 1º e 195, § 5º da Constituição Federal; da Súmula Vinculante nº 4 e em julgados nos quais se reconhece que o piso salarial vinculado ao salário mínimo não se aplica aos empregados e servidores dos entes federados, nos termos das anexas razões, considerando o reconhecimento da repercussão geral do tema e a determinação do C. STF de que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo dê observância ao disposto no artigo 543-B e respectivos parágrafos, do CPC (RE603.451/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE).



    Além disso, o afastamento da prescrição pela r. decisão recorrida afronta o princípio da segurança jurídica, e diretamente as disposições do artigo 5º, incisos XXXVI, XLII, XLIV da Constituição Federal. A r. decisão também julgou válida lei local contestada em face de lei federal.” (e-doc. 6, p. 1; grifos no original).



    2.1. Aduz que “o v. acórdão recorrido não pode ser mantido, pois o entendimento adotado afronta diretamente o disposto nos artigos 1º, 7º, IV, 37, caput, XI, e XIII, 40, §8º e 169, caput e § 1º e 195, § 5º da Constituição Federal de 1988, conforme orientação do C. STF de que o piso salarial, em múltiplos de salário mínimo, não se aplica aos servidores públicos, o que decorre também dos termos da Súmula Vinculante nº 4” (e-doc. 6, p. 3; grifos no original).



    2.2. Enfatiza que “o afastamento da prescrição pela r. decisão recorrida afronta o princípio da segurança jurídica e diretamente as disposições do artigo 5º, incisos XXXVI, XLII, XLIV da Constituição” (e-doc. 6, p. 3; grifos no original).



    2.3. Manifesta, ainda, que “não poderia ter sido interpretada a Lei Local que determinou a observância do acordo coletivo de trabalho de 1995/1996 para além do biênio contratual, ou para além do próximo contrato, acordo ou dissídio coletivo que não mais viesse prever tal benefício, o que contrariou as disposições dos artigos 613, II e 614, § 3º da CLT e nos artigos 15, 16, 18, 19 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC 101/2000, sendo cabível e interposto o recurso também com base na alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal” (e-doc. 6, p. 4 ; grifos no original).



    2.4. Alega que, “sem a comprovação de que os ferroviários da ativa estão recebendo o piso salarial de 2,5 salários mínimos, não está a ré descumprindo nem a Lei de 1996, nem aquele contrato coletivo, nem a legislação estadual que determina o pagamento da complementação dos ferroviários nos termos do que é pago aos pares da ativa, nem mesmo as disposições do artigo 40 da Constituição Federal, mesmo que se entendam aplicáveis” (e-doc. 6, p. 9).



    2.5. Argumenta que, se o Tribunal de Justiça estabeleceu, no enunciado nº 10 da Seção de Direito Público, que, se o paradigma dos complementados da Fepasa, para reajuste das complementações, são os empregados da CPTM, é incompatível o direito ao piso salarial de 2,5 salários mínimos, pois nenhum ferroviário da ativa tem esse direito. 



    2.6. Expõe a existência de afronta ao pacto federativo, pois as complementações de aposentadoria são benefícios instituídos por lei estadual, portanto, a demanda é de natureza estatutária e não contatual. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido (e-doc. 9). 



    4. Interposto agravo, o Supremo Tribunal Federal, em despacho da Presidência, determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (e-doc. 14).



    5. Em reexame da decisão, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o resultado do acórdão impugnado. Eis a ementa do acórdão:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - FERROVIA PAULISTA S.A. - FEPASA - PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO AO REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PISO EQUIVALENTE A 2,5 SALÁRIOS-MÍNIMOS - CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, está em conformidade à jurisprudência do C. STF (RE nº 603.451/SP; Tema nº 256). 2. A causa de pedir, deduzida na petição inicial, ostenta natureza diversa, não guardando nenhuma correspondência à vinculação do salário-mínimo, na base de cálculo da vantagem pecuniária, percebida pelo servidor público integrante da Classe Ferroviária. 3. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.” (e-doc. 18, p. 2).



    6. Em novo exame de admissibilidade, a presidência da Seção de Direito Público compreendeu pelo trânsito do recurso “porque a matéria controvertida foi exposta na petição de interposição e devidamente examinada pelo acórdão recorrido, estando, portanto, atendido o requisito do prequestionamento. Há menção ao dispositivo constitucional tido como violado e não se vislumbra a incidência dos demais vetos regimentais e sumulares” (e-doc. 20). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



     



    8. Para maior compreensão da controvérsia, destaco trechos dos acórdãos do Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) complementação dos benefícios da pensão por morte, mediante a adoção do valor equivalente a 2,5 salários mínimos; b) recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.



    Inicialmente, é inaplicável, ao caso concreto, a jurisprudência firmada por ocasião do julgamento da assunção de competência nº 0011350-37.2012.8.26.0269, deste E. Tribunal de Justiça, Relatora a Eminente Desa. Luciana Bresciani. 



    Isso porque, a matéria discutida nos autos está relacionada ao recebimento de diferenças pecuniárias do piso remuneratório, no valor equivalente a 2,5 salários mínimos, decorrente da extensão aos inativos e pensionistas, por força da celebração do Contrato Coletivo de Trabalho. 



    Na sequência, é inocorrente a prescrição do fundo de direito, com fundamento no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, pois, a relação jurídica debatida nos autos é de trato sucessivo, renovando-se, mensalmente, o prazo prescricional quinquenal, enquanto perdurar a conduta omissiva do ente público no pagamento do benefício em questão. 



    Aplicar-se-á, destarte, o disposto no artigo 3º do Decreto Federal nº 20.910/32, com a seguinte redação: ‘quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos a prescrição atingirá progressivamente as prestações, a medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.’ 



    E, é igualmente aplicável a Súmula nº 85, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ, que dispõe o seguinte:



    ‘Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.’



      Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o mérito da lide. 



    No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 



    Pois bem. É garantido ao servidor, integrante da classe ferroviária, conforme o disposto no artigo 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto Estadual n.º 35.530/53), o seguinte: ‘aumento de seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma e promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repartição.’



      Ademais, o artigo 4º da Lei Estadual nº 9.343/96, prevê o direito à complementação, da seguinte forma: ‘fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato de Trabalho 1995/1996.’



    Além disso, o respectivo § 2º do mesmo dispositivo legal, prevê o seguinte: ‘os reajustes dos benefícios das complementações e pensões, a que se refere o “caput” deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo, na data base da respectiva categoria dos ferroviários.’



    (...)



    Como se vê, a hipótese discutida nos autos não é de vinculação do salário mínimo à base de cálculo das vantagens percebidas por servidor público integrante da classe ferroviária. Na realidade, a pretensão deduzida guarda correspondência à extensão aos aposentados e pensionistas do piso remuneratório, equivalente a 2,5 salários mínimos dos servidores da ativa, em conformidade com o estabelecido no item 4.17, do respectivo Contrato Coletivo de Trabalho, celebrado em 1.995/1.996. 



    Daí porque, não há falar em afronta ao disposto na Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 



    No mais, considerando que o reajuste ora pretendido decorre de benefícios expressamente previstos no referido acordo coletivo de trabalho da respectiva categoria, impõe-se a aplicação, também, em favor dos aposentados e pensionistas.” (e-doc. 4, p. 3-8; grifos nossos). 



    “Pois bem. O C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 603.451/SP (Tema nº 256), Rel. a I. Min. Ellen Gracie, decidiu o seguinte: 



    ‘EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’ 



    De outra parte, a realidade dos autos indica que o v. acórdão proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público não está em desacordo ao precedente da jurisprudência acima mencionado. 



    Isso porque, a causa de pedir, deduzida na petição inicial, ostenta natureza diversa, não guardando nenhuma correspondência à vinculação do salário-mínimo, na base de cálculo da vantagem pecuniária, percebida pelo servidor público integrante da Classe Ferroviária. 



    Na verdade, a pretensão da parte autora diz respeito ao seguinte: a) extensão aos aposentados e pensionistas do piso remuneratório, equivalente a 2,5 salários-mínimos dos servidores da ativa, em conformidade ao estabelecido no item 4.17, do respectivo Contrato Coletivo de Trabalho, celebrado em 1.995/1.996; b) recebimento das diferenças pecuniárias e remuneratórias pertinentes. Daí porque, inexiste afronta à Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF.“ (e-doc. 18, p. 3-4; grifos nossos). 



    9. No RE nº 603.451-RG/SP, que versava sobre o pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da Fepasa, de acordo com o piso de salarial de 2,5 salários mínimos fixado em contrato coletivo de trabalho, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e assim julgou o Tema RG nº 256: 



    “EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 603.451-RG/SP, Tema RG nº 256, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 11/03/2010, p. 23/04/2010; grifos nossos).



    10. Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência há muito consolidada pelo STF, como demonstram os precedentes a seguir indicados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 918.815-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Reajuste de benefícios de complementação de aposentadorias e pensões de servidores e pensionistas da Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA). Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 3. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 13.238-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 07/12/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 256. RE 603.451. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 904.576-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 26/10/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA FEPASA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 13.532-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 25/08/2014; grifos acrescidos).



    11. Ademais, a análise da pretensão do recorrente somente seria possível mediante reexame do quadro fático-probatório, da respectiva legislação de regência — Lei estadual nº 9.343, de 1996, e Decreto estadual nº 35.530, de 1953 — e do Contrato Coletivo de Trabalho, providência vedada em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. FEPASA. Reajuste de complementação de aposentadoria. Contrato coletivo de trabalho. Piso salarial. Equiparação de vencimentos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.“



    (ARE nº 1.458.880-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 19/12/2023, p. 08/01/2024).



     “EMENTA : SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. REVISÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“



    (ARE nº 1.003.193-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/06/2018, p. 08/06/2018).



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“



    (ARE nº 1.078.369-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/09/2018, p. 20/09/2018).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator